Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇAO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. NÃO CONFIGURADOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
I - A tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento, tanto mais em se tratando de réu patrocinado pela Defensoria Pública, que tem as prerrogativas de vista pessoal e prazo em dobro.
II - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
III - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, inclusive com respeito às qualificadoras, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.
IV - Não demonstrada, de plano, por meio de prova cabal, a presença da excludente da legítima defesa ou a ausência de liame subjetivo entre os agentes, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária.
V - As qualificadoras indicadas na exordial acusatória somente podem ser excluídas na pronúncia quando totalmente dissonantes das provas até então produzidas, sob pena de usurpação da competência constitucional.
VI - A aplicação do princípio da consunção entre o delito de porte de arma e de homicídio não é automática, sendo necessária prova firme de que a aquisição da arma se deu exclusivamente para a prática do crime fim. Caso não produzida, a questão deve ser submetida aos Senhores Jurados.
VII - Existindo indícios de que os réus adquiriram e compartilharam a arma de fogo anteriormente à prática do crime de homicídio qualificado, sem o objetivo específico de cometer o delito, no qual teriam participado dois menores, caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a prática das condutas tipificadas no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 e no art. 244-B, do ECA.
VIII - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.